Tribunal: TJMT
Processo: 1002910-68.2021.8.11.0000
Classe: Criminal
Órgão julgador: LUIZ FERREIRA DA SILVA
Órgão colegiado: Segunda Câmara Criminal
Data de julgamento: 2021-03-16
Data de publicação: 2021-03-16

Ementa:
SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL
HABEAS CORPUS N. 1002910-68.2021.8.11.0000
Vistos.
Trata-se de habeas corpus, com pedido liminar, impetrado pelos advogados Pablo Augusto Souza e Silva e Matheus Henrique Padilha de Almeida, em favor de João Moreira Batista, apontando como autoridade coatora o Juízo da 3a Vara da Comarca de Barra do Bugres-MT.
Colhe-se destes autos que foi decretada a prisão preventiva do paciente no Auto de Prisão em Flagrante n. 1002080- 15.2020.8.11.0008, ante a suposta prática do crime de estupro de vulnerável (art. 217-A, do Código Penal).
Ressaltam, os impetrantes, que no dia 27 de novembro de 2020, a autoridade policial representou pela prisão preventiva do paciente; e, em igual sentido, em 10 de dezembro de 2020, foi a manifestação do Ministério Público, sendo, por conseguinte, decretada a sua prisão pela autoridade judiciária em 18 de fevereiro de 2021.
Sustentam, outrossim, que o paciente é idoso [71 anos de idade], portador de deficiências e comorbidades [hipertensão e diabetes], razão pela qual faz uso contínuo de insulina, preenchendo, portanto, os requisitos necessários para concessão da prisão domiciliar, especialmente em decorrência da pandemia ocasionada pela Covíd-19.
Aduzem, ademais, que o suposto delito ocorreu no ano de 2017; e, que não há notícias de que o paciente tenha praticado novo delito; argumentando, outrossim, que a decretação desta prisão preventiva não preenche o requisito da cautelaridade, posto que os fatos ocorreram no ano de 2.017 e, até o momento da decretação da prisão preventiva, não foi apresentado fatos novos delitivos que sustentem a decisão atacada, não havendo o fator intrínseco de urgência à segregação da prisão preventiva.
Alegam, ainda, que o decreto prisional carece de fundamentação idônea, visto que utiliza argumentos genéricos e abstratos, para justificar um possível risco a ordem pública e à aplicação da lei penal; esclarecendo, além disso, que o paciente é residente e domiciliado na Comarca de Barra do Bugres, há mais de 30 [trinta] anos, sem nunca ter se ausentado.
Forte nas razões acima consignadas, liminarmente, requerem a revogação da prisão preventiva do paciente, com a expedição de alvará de soltura em seu favor, com a aplicação das medidas cautelares; e, no mérito, a concessão da ordem em definitivo e, subsidiariamente, a concessão da prisão domiciliar, haja vista ser ele pessoa idosa e portador de comorbidades.
Em abono de suas teses juntaram os documentos que se encontram nos IDs. 77058473/77070966.
Com o fim de subsidiar a presente ação constitucional, foram solicitadas informações à autoridade indigitada coatora, conforme se infere da decisão jungida no ID 77954476. Em seguida, os impetrantes juntaram nestes autos, um pedido de reiteração da concessão da liminar, no qual postularam, também, que fossem pedidas as informações a autoridade judiciária no prazo de 48 (quarenta e oito) horas (ID 78906963).
Solicitadas as informações de estilo, o juízo de primeiro grau encaminhou o expediente que se vê nos IDs 79042476/79042479, no qual fez um resumo da tramitação do caso em comento.
É o relatório. Decido.
Não obstante o ordenamento jurídico pátrio não preveja a possibilidade de se conceder medida liminar em sede de habeas corpus, tal providência tem sido admitida tanto pela doutrina quanto pela jurisprudência, quando se mostram configurados os requisitos do fumus boni iuris e do periculum in mora, pressupondo o elemento da impetração que aponta a ilegalidade reclamada e a probabilidade de dano irreparável, até porque é possibilitado ao magistrado conceder ordem de habeas corpus mesmo de ofício, quando verificar que o pleito se encontra devidamente instruído e que está evidente o constrangimento ilegal sofrido pelo acusado.
No caso em apreciação, todavia, a despeito dos argumentos vertidos nesta impetração, não se constata, prima facie, a existência do fumus boni iuris e do periculum in mora, consubstanciados na aparência do direito e no perigo do perecimento pelo decurso do tempo, aptos a ensejar a concessão liminar desta ação de dignidade constitucional (art. 5o, LXVIII, da Constituição Federal).
Com efeito, nota-se que apesar de o paciente ser idoso – 71 anos – e fazer uso contínuo de insulina, não foi juntado qualquer documentação comprovando, de plano, que ele esteja com a saúde debilitada, bem como de que os presos não estejam recebendo os cuidados necessários para a não propagação do vírus da Covid-19, razão pela qual não ficou evidenciado o suposto constrangimento ilegal, ou algum ato que atente contra a dignidade humana.
Ademais disso, o Diretor da Unidade Prisional de Barra do Bugres, por meio do Ofício n. 52/2021/CPBB/orw, informou que o paciente chegou na penitenciaria trazendo consigo alguns medicamentos de uso contínuo, para tratamento de pressão alta e diabetes, sendo que os medicamentos em comprimido ficaram com ele [paciente], enquanto a insulina foi armazenada na geladeira para conservação; destacando, inclusive, que os agentes prisionais relataram que o acusado estava se recusando a fazer o uso da insulina, e que ele [acusado] alegou que o médico havia informado que só deveria usar o medicamento quando se sentisse mal, com isso, o increpado foi colocado em atendimento médico na própria unidade prisional, cujo profissional o orientou como deveria usar o referido remédio.
Logo, fica evidente que o paciente está sendo bem assistido e tendo os cuidados possíveis e necessários na unidade prisional onde se encontra preso, não havendo razão para falar, ao menos nesta fase processual, em constrangimento ilegal.
Noutro turno, no que diz respeito à alegação de ausência de fundamentação no decreto prisional, importa salientar que, ao analisar os fundamentos expostos na decisão reprochada, observa-se que o magistrado motivou a sua decisão na necessidade de resguardar a ordem pública e aplicação da lei penal, em razão da gravidade do delito, visto que a menor Jheniffer Beatriz Miranda da Silva relatou para sua mãe os detalhes do suposto abuso sexual, os quais, supostamente, aconteceram por várias vezes.
Sendo assim, diante da análise perfunctória típica deste momento, tem por inapropriada a concessão da liminar pretendida, pois, o juiz do processo, conhecedor do meio-ambiente, próximo dos fatos e das pessoas neles envolvidos, dispõe, normalmente, de elementos mais seguros à formação de uma convicção em torno da necessidade da prisão preventiva. (Lex- STJ n. 38/337-40).
E, no que tange à adoção de medida cautelar prevista no art. 319 do Código de Processo Penal, é forçoso reconhecer que, na hipótese, é indevida a aplicação de medidas cautelares diversas da prisão elencadas no referido dispositivo, ao menos neste momento, eis que a prisão provisória do paciente se encontra justificada e mostra-se imprescindível para acautelar o meio social, evidenciando-se, pois, que providências menos gravosas não seriam suficientes para garantir a ordem pública.
Por outro derradeiro, é imperioso destacar que a concessão da liminar exige que o direito do acusado transpareça límpido e despido de qualquer incerteza, o que, como visto, não é o caso em apreciação, isso sem contar as afirmações dos impetrantes se confundem com o próprio mérito desta ação constitucional, razão pela qual, o exame dos argumentos, neste momento, configurará medida desaconselhada, fazendo-se imprescindível: o parecer da cúpula ministerial, para que, posteriormente, o caso vertente possa ser submetido ao crivo da Segunda Câmara Criminal, a quem compete decidir as irresignações contidas no presente feito.
Diante do exposto, indefiro a liminar vindicada, determinando, por conseguinte, a remessa dos presentes autos à Procuradoria-Geral de Justiça, a fim de que, por meio de um dos seus integrantes, opine sobre o constrangimento ilegal propalado na prefacial, tendo em vista que as informações foram outrora apresentadas.
Cumpra-se.
Cuiabá/MT, 15 de março de 2021.
Desembargador LUIZ FERREIRA DA SILVA
Em substituição legal